Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-37.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028026-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (AGRAVANTE), W. CLAUDINO GONCALVES LTDA - CNPJ: 38.069.956/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo e suspendeu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção regular da pessoa jurídica devedora autoriza a sucessão processual pelos sócios (CPC, art. 110), ou se exige a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (CC, art. 50).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção regular da pessoa jurídica, por liquidação voluntária, equipara-se à morte da pessoa natural para fins processuais.

Constatada a extinção da pessoa jurídica no curso da execução, é cabível o redirecionamento do feito aos sócios por sucessão processual, sendo desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011727-98.2024.8.11.0006, movida por W. CLAUDINO GONCALVES LTDA, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da demanda executiva e determinou a suspensão do feito.

Em breve síntese, a agravante narra que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de W. CLAUDINO GONCALVES LTDA, buscando o recebimento da importância de R$ 13.979,80, representados por duplicatas mercantis.

Diz que diante da ausência de bens penhoráveis, a agravante informou que a empresa executada encontrava-se "baixada" junto à Receita Federal do Brasil por encerramento devido à liquidação voluntária, requerendo a inclusão do sócio administrador, Wellington Claudino Gonçalves, no polo passivo da demanda, com fundamento na sucessão processual.

Afirma que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de inclusão do sócio, sob o fundamento de que o patrimônio do sócio somente poderia ser alcançado mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

Sustenta que a extinção formal da pessoa jurídica por meio do distrato ou liquidação voluntária equivale à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual pelos sócios, nos termos do artigo 110 do CPC, aplicado por analogia, conforme entendimento do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, determinando-se a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 309184942).

Informações prestadas pelo Juízo a quo no ID 310805377.

Determinada a intimação da parte contrária, o aviso de recebimento retornou pelo motivo de “
endereço inexistente
” (ID 317490378).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central submetida a esta Corte cinge-se a definir o instituto jurídico aplicável à hipótese de execução ajuizada contra pessoa jurídica que, no curso do processo, tem sua baixa registrada por liquidação voluntária: se a sucessão processual, nos moldes do artigo 110 do CPC, ou a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do CC e processada via incidente próprio.

A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no artigo 50 do CC e nos artigos 133 a 137 do CPC, é medida de caráter excepcional, cuja finalidade é coibir o uso fraudulento ou abusivo do ente societário, permitindo que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Trata-se, portanto, de uma sanção ao abuso de direito.

Por outro lado, a sucessão processual, prevista no artigo 110 do CPC, ocorre quando uma das partes do processo deixa de existir no mundo jurídico. O dispositivo legal estabelece que, "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
". A
ratio legis
da norma é garantir a continuidade da relação jurídica processual, evitando sua extinção anômala quando o direito material em litígio for transmissível. Não se trata de punir, mas de regularizar o polo da demanda em face da extinção do sujeito de direito.

Embora a interpretação literal do artigo 110 do CPC remeta exclusivamente à "morte" da pessoa natural, a doutrina e a jurisprudência, valendo-se de uma interpretação sistemática e teleológica, consolidaram o entendimento de que a norma deve ser aplicada, por analogia, à hipótese de extinção da pessoa jurídica.

Com efeito, a extinção regular de uma sociedade empresária, mediante distrato ou liquidação voluntária, equivale, para todos os efeitos processuais, à morte da pessoa natural.

A propósito, segue jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA .
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO . ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018 . Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes
.4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.5 . Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.6 . À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.7 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA.
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL . POSSIBILIDADE.
DEMORA. NULIDADE RELATIVA. CONVALIDAÇÃO . PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM . MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC . AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da nulidade dos atos processuais praticados e da capacidade processual da agravada em virtude da extinção da sociedade comercial no decorrer da lide . 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
A extinção da pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual por seus sócios . Precedentes
. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a demora na regularização da sucessão processual configura nulidade relativa, passível de convalidação, exigindo-se a comprovação do efetivo prejuízo para a decretação da nulidade dos atos processuais, o que não ocorreu no caso dos autos. 5 . Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não há nulidade no caso em virtude da devida regularização do polo ativo e da inexistência de prejuízo à agravante, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Tendo o tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao art. 1 .026, § 2º, do CPC, mas em seu fiel cumprimento. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1827513 MG 2021/0021083-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL EX-SOCIOS. HABILITAÇAO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a sucessão processual para inclusão de ex-sócio, determinando citação para pagamento imediato, sob pena de bloqueio.

II. Questão em discussão:

Examina-se se a extinção regular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento automático da execução contra ex-sócios ou se é necessário prévio contraditório em procedimento de habilitação.

III. Razões de decidir:

A extinção da sociedade se equipara à morte da pessoa natural (art. 110, CPC). Contudo, a sucessão processual não é automática. Exige habilitação (arts. 689-692, CPC) e limitação da responsabilidade do ex-sócio ao patrimônio líquido recebido na liquidação.

IV. Dispositivo:

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “A extinção regular da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual de seus ex-sócios, mas não de forma automática, impondo-se a observância do procedimento de habilitação, com citação prévia e limitação da responsabilidade ao patrimônio líquido recebido na liquidação.”

(N.U 1025850-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – SUCESSÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 110 E 779, II, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ERRO DE PREMISSA NA DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – CITAÇÃO DOS SUCESSORES – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO (ARTS. 682/692 DO CPC) – DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº. 2.082.254/GO), a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não há alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade
.

É cabível o redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta por liquidação voluntária, com base na sucessão processual
, desde que verificada a extinção da pessoa jurídica sem a quitação de suas obrigações, nos termos do art. 110 c/c 779, II, do CPC, por aplicação analógica.

A decisão agravada incorreu em erro de premissa ao indeferir o pedido com fundamento nos requisitos do art. 50 do Código Civil, desconsiderando a natureza jurídica da pretensão deduzida, fundada exclusivamente na sucessão processual.

A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para a responsabilização transfere indevidamente ao exequente o ônus de provar elementos internos da dissolução, comprometendo a efetividade da tutela executiva e violando o princípio da boa-fé objetiva.

A substituição processual deve ser instrumentalizada por meio de procedimento de habilitação (arts. 687 a 692 do CPC), com a devida citação dos ex-sócios para formação válida da relação jurídico-processual, observando-se os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1023603-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

No caso dos autos, a agravante demonstrou, por meio de consulta ao sistema da Receita Federal, que a empresa executada foi "baixada" por "encerramento por liquidação voluntária" (ID 192476550 - 1ª instância).

Portanto, constatada a extinção regular da pessoa jurídica devedora, a medida processual correta é o deferimento da sucessão processual, com o redirecionamento da execução para o sócio, que responderá pelo passivo da sociedade extinta, nos limites do patrimônio que lhe coube na liquidação (art. 1.110 do CC), conforme apuração em fase oportuna.

Dispositivo
.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de sucessão processual (observado o procedimento dos arts. 689 a 692 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025